Tribunal: TJMT
Processo: 1005893-77.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005893-77.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ALONSO SOUZA SANTOS - CPF: 314.405.411-91 (EMBARGANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), CIDINEIA MARLUCE DOS REIS CORREA - CPF: 052.427.591-27 (EMBARGANTE), ANA SOUZA SANTOS NETA - CPF: 052.427.501-70 (EMBARGANTE), NEDER WILLIAM CORREA DOS SANTOS - CPF: 059.529.861-37 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

OMISSÃO

–
OCORRÊNCIA
– MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

–
CABIMENTO
–
APELAÇÃO DESPROVIDA
–

ERRO MATERIAL NO CORPO DO VOTO – CONSTATAÇÃO – CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL –
ACLARATÓRIOS

ACOLHIDOS
.

Constatado no v. acordão a omissão apontada, pois
se
o recurso de apelação foi desprovido,
é
caso de majoração dos honorários advocatícios recursais, consoante entendimento da Segunda Seção do STJ (STJ, SEGUNDA SEÇÃO,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017,
DJe
19/10/2017).

Evidenciada a existência de erro material no corpo do voto do acórdão, acolhem-se os embargos de declaração tão somente para retificá-lo.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005893-77.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ALONSO SOUZA SANTOS E OUTROS

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

ALONSO SOUZA SANTOS E OUTROS
,
opõe
recurso de embargos de declaração
(ID
193320177
), objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante
ID
191425693
, que
negou provimento
a ambos
o
s
recurso
s
, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida.

Em síntese, sustenta a parte embargante que o acórdão recorrido incorreu em
omissão

quanto à condenação da parte vencida em honorários advocatícios recursais, conforme dispõe o §11 do art. 85 do CPC/15.

Alega, também, a ocorrência de erro material, no dispositivo final, quando constou
“nego provimento a ambos os recursos”
, uma vez que os autores se limitaram a contrarrazoar o recurso de apelação.

Assim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para corrigir
a omissão
que inquina o acórdão, majorando os honorários sucumbenciais em sede recursal.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
194549184
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1005893-77.2022.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ/MT

EMBARGANTE:

ALONSO SOUZA SANTOS E OUTROS

EMBARGADO:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.” (
g.n
.)

Deveras, constata-se que
o acórdão recorrido c
ontém
a omissão apontada
,

porquanto não observou a regra estabelecida no art. 85, §11, do CPC/15 que determina a majoração dos honorários fixados anteriormente.

No caso dos autos, o recurso de apelação
foi desprovido
, assim, cabível a majoração dos honorários advocatícios recursais (artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC/15), como já decidido pelo STJ, se cumpriram os critérios para essa fixação. Confira-se:

“
[...] 5.
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos,
simultaneamente
: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente;
e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

6. [...]
” (STJ, SEGUNDA SEÇÃO,
AgInt
nos
EREsp
1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, j. em 09/08/2017,
DJe
19/10/2017) (
g.n
.)

Com essas considerações, se faz necessári
a
a majoração dos honorários advocatícios recursais
.

Ademais, de fato, o acórdão recorrido contém o erro material apontado
no dispositivo final, quando constou
“nego provimento a ambos os recursos”
, o qual pode e deve ser sanado no âmbito dos
aclaratórios
.

D
esta forma
,
n
a parte dispositiva do voto condutor do acórdão,
onde consta:
“[...]
nego provimento a ambos os recursos, mantendo, no mais, inalterada a sentença recorrida
.
”,
Leia-se:

“[...]

nego provimento ao recurso
e
majoro os honorários advocatícios para R$ 2.
0
00,00 (dois mil reais)
.
”.

Logo, o acolhimento dos presentes embargos para reconhecer
a omissão
e o erro material apontados
é medida que se impõe.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração

tão somente para
reconhecer

a omissão

quanto à
majoração
dos honorários recursais
e o erro material,
para constar d
a parte
dispositiv
a
do
voto condutor do
acórdão que “
Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários advocatícios para R$ 2.
0
00,00 (dois mil reais).
”
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024